Tribunal: TJDFT
Processo: 0718005-17.2020.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718005-17.2020.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEANDRA LURIKO RODRIGUES TANAKA, ITTECH INFORMATICA E SOLUCOES EM TIC LTDA - ME EMBARGADO: ADRIANO SANTOS DE QUEIROZ DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Leandra Luriko Rodrigues Tanaka e Ittech Informática e Soluções em Tecnologia Ltda. ME (ID no 48746362) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu e deu parcialmente provimento ao recurso (ID no 48320991). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 11 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO